Tribunal: TJMT
Processo: 1019347-15.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1019347-15.2020.8.11.0003
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
APELADO: FERNANDA LOPES MACEDO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta em seu desfavor por FERNANDA LOPES MACEDO julgou procedente a inicial para declarar inexistente o débito das faturas de R$ 1.621,80 (mil seiscentos e vinte e um reais e oitenta centavos) e de R$: 1.675,86 (mil seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), ambas com vencimento para o dia 30/03/2019. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da ré, bem como da demandante, evitando-se o enriquecimento sem causa, condenou a empresa requerida a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condenou, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 20, § 3o, do CPC.
Em razões recursais requer a apelante, em síntese, a reforma da sentença para se julgar improcedente a demanda, diante da inexistência de ato ilícito, vez que agiu em exercício regular do seu direito, pois os débitos alegados são totalmente devidos. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado ao título de dano moral.
Em contrarrazões a apelada requer o desprovimento do recurso.
É o relatório. Decido.
Tem-se dos autos que a apelada ajuizou a presente ação alegando, para tanto ser titular da Unidade Consumidora no 6/2278929-1, sendo que sempre manteve suas faturas de energia pagas; que em outubro de 2020, foi surpreendida com o recebimento de duas faturas da Requerida, no valor de R$ 1.621,80 (mil seiscentos e vinte e um reais e oitenta centavos) e outra no valor de R$: 1.675,86 (mil seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), ambas com vencimento para o dia 30/03/2019; que, em razão disso, sofreu prejuízos e transtornos indevidamente causados por ato arbitrário da ré. Invocou a proteção da tutela jurisdicional para que a requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica de sua unidade consumidora, bem como o ressarcimento dos danos morais sofridos.
Pois bem.
Em se tratando de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
Sobre o tema, HELY LOPES MEIRELLES conclui que o exame desse artigo “revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados.” (in Curso De Direito Administrativo, 27a ed., 2002, págs. 622 e 627).
As pessoas jurídicas de direito público, sejam da Administração Direta ou Indireta, existem para atingir certos fins que dizem respeito aos interesses da coletividade. Como salientado, a apelante é concessionária de serviço público, cuja outorga concedida pelo Poder Público está circunscrita ao direito de explorar e de executar, em nome do Estado, o encargo de fornecer à população o serviço de energia elétrica. De modo geral, os atos da Recorrente, assim como dos órgãos públicos por excelência, possuem atributos de presunção de legitimidade, de imperatividade e a auto-executoriedade.
Todavia, em que pesem serem providos dessa presunção, seus atos admitem prova em contrário, máxime porque a presunção não é absoluta, e sim relativa. Em outras palavras, considerando que a responsabilidade da apelante é objetiva e que a presunção de veracidade é relativa, não basta a simples afirmação de que se trata de débito legítimo. É necessária a prova inconteste dessa assertiva, bem como a demonstração de que os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório foram homenageados, sob pena de o ato se tornar abusivo e, portanto, passível de nulidade.
Na hipótese, a apelante sustenta que agiu nos estritos limites da legalidade ao efetuar a cobrança e suspender o fornecimento de energia elétrica pois se tratava de cobrança legítima. Todavia, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se, no entanto, que a inspeção foi feita sem a observância do princípio do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que o apelado não foi notificado da realização da mesma, inexistindo qualquer perícia na referida unidade consumidora, a qual deveria ocorrer com o acompanhamento da recorrida.
Assim, considerando que a atitude e a cobrança procedida pela apelante ofendem o direito básico do consumidor, não há como imputar a responsabilidade pela cobrança excessiva a recorrida, posto que somente é possível a imposição do débito decorrente da aferição correta do consumo de energia.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ERRO NO MEDIDOR. RESOLUÇÃO 456/00. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE. VERIFICAÇÃO UNILATERAL. INVALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não é lícito à concessionária interromper os serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. É ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. 3. É inviável, em sede recurso especial, a análise de malferimento a resolução, portaria ou instrução normativa. 4. Incidência do verbete sumular 83/STJ. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 243.389/PE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/12/2012, DJe 04/02/2013).
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – PROVA UNILATERAL QUE FERE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DÉBITO ILEGÍTIMO – DANO MORAL RECONHECIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO E SEGUNDO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado (TJMT – Ap 93704/2017).A imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, configura o dano moral. (TJMT – Ap 119981/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha). Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. No tocante à repetição dos valores indevidamente cobrados e já adimplidos pela consumidora, em que pese se trate de relação de consumo, devem ser restituídos na forma simples, já que não se vislumbra má-fé da concessionária de serviço público que, embora de forma equivocada, utilizou do método de cobrança amparado na legislação de regência. (DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018)
Em consequência, há a responsabilidade de indenizar pela caracterização do ato ilícito, nos moldes do que preconiza o Código Civil, em seus artigos 186 e 927, respectivamente:
“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”
Configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa e o dano, nasce o direito do lesado de perceber indenização, tanto moral quanto material, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa:
“Para que haja dever de indenizar por danos materiais, morais e estéticos, imprescindível a comprovação da ocorrência do dano; da responsabilidade civil do agente, ou seja, a conduta dolosa (responsabilidade objetiva) ou culposa (subjetiva); e do nexo causal entre a conduta do agente e o dano. A não comprovação de qualquer um destes requisitos atrai a ausência do dever de indenizar.” (Ap 100735/2011, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/07/2012, Publicado no DJE 18/07/2012).
Este Tribunal, bem como esta Câmara Cível já se posicionou:
“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA – PRELIMINAR REJEITADA – PROVA INÚTIL – DESNECESSIDADE EM RAZÃO DAS DEMAIS PROVAS EXISTENTES - CONFECÇÃO UNILATERAL DE LAUDO PERICIAL – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - LAUDO IMPRESTÁVEL – AUSÊNCIA DE OFICIALIDADE - OFENSA AO PRINCIPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CARACTERIZAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – PROCEDIMENTO QUE ABALA A MORAL DE EMPRESÁRIO DO RAMO HOTELEIRO QUE NECESSITA DOS SERVIÇOS ININTERRUPTOS DE ENERGIA ELÉTRICA - VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – VIABILIDADE – APELO DESPROVIDO. Não há cerceamento de defesa, o julgamento conforme o estado em que o processo se encontra, mormente quando a prova pericial requerida não possui o condão de contribuir para a elucidação dos fatos, que ocorreram há muito tempo. Cabe ao Juiz, como destinatário das provas, verificar a necessidade ou não de produção de prova, a fim de firmar a sua convicção. “A condenação à reparação civil é medida que se impõe se demonstrada a prática do ato ilícito, a ocorrência do dano e o nexo causal.” (AgR 97024/2015, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015) Não há que ser minorado o “quantum” indenizatório quanto ele observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda reflete o caráter pedagógico da condenação. Nos termos do artigo 219 do CPC, bem como do artigo 405 do Código Civil, os juros moratórios decorrentes de atividade contratual tem como marco inicial a citação válida.” (Ap 79563/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016).
A imputação de irregularidade acrescido de cobrança indevida e a mera ameaça na suspensão do fornecimento de energia, o que não é o caso dos autos pois houve a suspensão do fornecimento, configura dano moral indenizável, dano que deve ser reparado pela conduta culposa da empresa apelante.
E neste sentido, é o entendimento desta Câmara Cível:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CEMAT – SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA EXORBITANTE – AMEAÇA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao efetuar inspeção e elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. A imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (Ap 129716/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 24/10/2016).
Demais precedentes deste TJMT:
“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - COBRANÇA INDEVIDA - SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA UNILATERALMENTE - DANO MORAL CARACTERIZADO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – RECURSO PROVIDO. Caracteriza o dano moral próprio, ou in re ipsa, a cobrança de valor muito acima do devido como única forma de evitar a interrupção do fornecimento de energia elétrica, sob o fundamento de que houve fraude no medidor, apurada de forma unilateral, porque ofende a honra do consumidor que se vê acusado de fraudador, sem o devido processo legal, ampla defesa ou contraditório.” (Ap 53410/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 06/06/2016).
“APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO COMPROVADA – DÉBITO CANCELADO – AMEAÇA DE SUSPENSÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – LIMINAR DEFERIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO. 1- No respectivo caso não há prova nos autos de violação do medidor de energia e o laudo pericial juntado as fls. não tem validade, uma vez que realizado administrativamente de forma unilateral pela recorrida. 2-A cobrança indevida de quantia absurda e a ameaça de corte ensejam o reconhecimento de ofensa à honra do consumidor que se vê rotulado de fraudador, sem o devido processo legal, ampla defesa ou contraditório. Trata-se de dano moral próprio, in reipsa. 3-Neste aspecto, reconhecido o direito a indenização ao dano moral, entendo que o valor deve ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.” (Ap 175802/2014, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/02/2015, Publicado no DJE 09/02/2015).
Portanto, também deve permanecer sem alteração o ponto da sentença em que se reconheceu a ocorrência de dano moral indenizável.
Quanto ao valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve este ser mantido, porquanto no arbitramento da indenização por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.
SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.
Comenta ainda que “Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)” (In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).
O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta. (...).” (REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).
Atenta a estes elementos, entendo que o valor a título de indenização por dano moral deve ser mantido, já que tal montante atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição do ofensor, que detém condições de arcar com os custos de sua conduta culposa, e não configura enriquecimento ilícito a apelada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Majoro os honorários advocatícios para 18% do valor da condenação.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora